Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO APLICÁVEL AO CASO. RESP 1.746.072/PR. OMISSÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, que negou provimento ao recurso interposto em ação de cancelamento de protesto com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. 1.1. O embargante alega que háomissão no acórdão e que a minoração da condenação original de honorários advocatícios caracteriza reformatio in pejus, por não ter havido interposição de recurso pela outra parte. 1.2. Argumenta que não foi considerada a gradação legal dos honorários, a ser utilizada como referência nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC.
3. A fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa está disciplinada pelo art. 85, § 8o, do CPC. 3.1 O fato de o embargado não ter interposto recurso, não inviabiliza o arbitramento equitativo, o qual foi realizado em consonância com o entendimento jurisprudencial. 3.2 Trata-se de matéria de ordem pública, a qual, consequentemente, pode ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
5. Embargos de Declaração rejeitados.